Tribunal: TJSP
Processo: 1051189-22.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC - Caráter infringente da postulação – Prequestionamento – Decisão devidamente fundamentada - Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial – Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1051189-22.2018.8.26.0114/50000
M
Registro: 2020.0000615540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1051189-22.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Hortolândia, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ACB HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1051189-22.2018.8.26.0114/50000
M
Voto no 17.751
Embs. de Declaração no 1051189-22.2018.8.26.0114/50000
Embargante: ESTADO DE SÃO PAULO
Embargada : ACB HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA
Comarca : HORTOLÂNDIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inocorrência
Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC - Caráter
infringente da postulação
Prequestionamento
Decisão
devidamente fundamentada - Os embargos de declaração não têm
por finalidade o reexame da decisão judicial Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração opostos
em face do v. acórdão de fls. 698/707 do apenso, que deu
parcial provimento à apelação da ora embargada.
O recorrente sustenta ter incorrido o v.
acórdão em omissão ao não apreciar a questão relativa à
redução da multa punitiva sob o enfoque dos artigos 2o, 5o,
inciso II, 37, caput, e 150, inciso IV, da Constituição
Federal, bem como do artigo 97, inciso VI, do Código
Tributário Nacional. Afirma que a Turma Julgadora deve se
manifestar sobre “qual norma legislativa autoriza o Poder
Judiciário a fazer o exame axiológico dos valores das multas
contidas em lançamentos tributários, abrindo possibilidade de
que excepcione as penalidades previstas pelo legislador”. Por
fim, prequestiona toda a matéria suscitada.
É o relatório.
Sem razão o embargante.
Na espécie, não se verifica omissão alguma,
apenas inconformismo em relação à interpretação do julgado, o
que não se traduz em vício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1051189-22.2018.8.26.0114/50000
M
Registre-se que o julgamento pelo Poder
Judiciário não deve significar uma resposta a todos os
argumentos mencionados nos autos pelas partes, devendo, no
entanto, conter a menção dos motivos que levaram o julgador a
firmar seu convencimento quanto ao caso concreto. Tal
entendimento continua firmado mesmo sob a égide do art. 489
do Código de Processo Civil, consoante decidiu a 1.a Seção do
C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3.

No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação
ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas
distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar
tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - 1.a Seção EDcl no MS n.o 21.315/DF Rel. Min.
Conv. DIVA MALERBI j. 08.06.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1051189-22.2018.8.26.0114/50000
M
Ademais, ficou expressamente consignado no
v. aresto embargado que a redução de multa punitiva superior
a
100%
do
valor
do
débito
tributário
tem
caráter
confiscatório, conforme jurisprudência pacífica do E. Supremo
Tribunal Federal.
O
v.
acórdão
apreciou
as
questões
submetidas a julgamento, ainda que não tenha feito referência
expressa a determinado dispositivo legal. Isso não é
obrigatório, pois ao órgão julgador não cabe examinar todas
as normas citadas bem como todos os argumentos invocados,
podendo ser analisado o conjunto probatório como um todo.
Deveras, pretende o embargante alterar a
sorte do julgado, sendo que os embargos de declaração se
prestam para eliminar eventual obscuridade, omissão ou
contradição existente nas decisões judiciais, o que não se
verifica no caso, afigurando-se inadequados, portanto, ao
pleito de mudança ou reexame da matéria.
Face ao exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
RENATO DELBIANCO
Relator